Tribunal: TJDFT
Processo: 0725485-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DUPLICATA SEM ACEITE. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA. AUSÊNCIA.
1. A duplicata é título causal, ou seja, para ser sacada deve ter como base uma obrigação anteriormente assumida, a aceitação do serviço e o ajuste do preço. Se não houver aceite, o título só poderá ser cobrado mediante prova do recebimento da mercadoria pelo comprador.
2. A ausência de elementos probatórios da contratação, do consentimento, da estipulação do valor, dos serviços realizados e da entrega dos produtos torna indevida a cobrança da duplicata.
3. Recurso não provido.